Tribunal: STF
Processo: RE 1476783
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. CONCEITO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. TEMA 1.099 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADC 49. INCONSTITUCIONALIDADE. LC 87/1996. SEGURANÇA DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 102, I, “a”, § 2º; e 155, II, § 2º, XII, “d”, da Constituição Federal.



    Sustenta que, na origem, o mandado de segurança foi impetrado em 16 de novembro de 2022, para impugnar a cobrança do ICMS incidente sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.



    Aduz que o acórdão recorrido contrariou a modulação de efeitos realizada no âmbito da ADC 49, que permitiu a incidência de ICMS nas operações entre estabelecimentos do mesmo titular até 2024, salvo as ações judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, ocorrida em 29 de abril de 2021.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva da segurança para reconhecer ao impetrante a inexigibilidade do pagamento de ICMS nas transferências de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Cumpre observar ainda que o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 49 (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2021), declarou a inconstitucionalidade do art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/1996, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular": (...)



    .......................................................................................................



    Nesse contexto, diante da possibilidade de modificação do decisum e da ausência de publicação do acórdão dos Embargos de Declaração opostos na ADC nº 49/RN, afigura-se imprudente aplicar, de pronto, a modulação indicada no referido julgamento, sem que se conheça os exatos fundamentos do julgado. 



    Quanto à legislação Distrital, em que pese a ausência de declaração de inconstitucionalidade específica do art. 5º, I, da Lei Distrital nº 1.254/1996 e do art. 3º, I, do Decreto nº 18.955/1997, não se justifica a aplicação desses diplomas por violarem normas de hierarquia superior, bem como precedentes de observância obrigatória firmados pelos Tribunais Superiores, a exemplo da recente declaração de inconstitucionalidade do art. 12, I, da Lei Complementar Federal nº 87/1996, que lhes conferiu embasamento legal.



    .......................................................................................................



    A r. sentença, portanto, deve ser mantida.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar o ARE 1.255.885, Tema n. 1.099/RG, assentou a não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em Estados distintos, visto não haver transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.



    (ARE 1.255.885, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.099/RG, DJe de 15 de setembro de 2020)



    Na sequência, no julgamento da ADC 49, esta Corte julgou improcedente o pedido formulado, por entender que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 



    2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.



    3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 



    4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.



    (ADC 49, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de maio de 2021)



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da ação direta, foram modulados os efeitos do decisum, para aplicação prospectiva da tese — que declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica — para o exercício de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29 de abril de 2021):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 



    2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 



    3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 



    4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.



    (ADC 49 ED, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 15 de agosto de 2023)



    Ressalto, no ponto, que a ação que deu origem ao presente recurso extraordinário foi judicializada em 16 de novembro de 2022, data posterior à de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29 de abril de 2021) e, portanto, valem os efeitos prospectivos, tendo em conta a modulação da decisão no precedente.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento, observando a modulação dos efeitos conferida nos embargos de declaração opostos na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente